Tribunal: STF
Processo: HC 138987
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e 211, caput, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Excesso de prazo no encerramento da instrução criminal. Ausência de constrangimento ilegal. Complexidade do caso: dois réus, defensores diversos, dois fatos delituosos, vinte e três testemunhas arroladas na denúncia, dez pela defesa do paciente e expedição de diversas cartas precatórias para inquirição. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.